Tribunal: STF
Processo: RE 238129
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-14
Data de publicação: 1999-09-14

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IOF. LEI Nº 8.033/90. APLICAÇÕES
FINANCEIRAS E OPERAÇÕES DE RESGATE DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
Recurso que se afastou do "thema decidendum", cuidando de matéria
estranha à controvérsia, qual seja, a tributação de operações
financeiras lastreadas em ouro.
        Recurso não conhecido.